Tribunal: TJSP
Processo: 1000224-14.2019.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização de Funcionamento para Telefonia Móvel de 2014 a 2016 e Expediente dos exercícios de 2014 a 2015. Sentença que julgou improcedentes os presentes embargos, sob o fundamento que a Taxa ora executada é constitucional, não extrapolando o limite da competência municipal. Insurgência da embargante. Acolhimento. Caso concreto em que a taxa é exigida sob o

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização de Funcionamento para Telefonia Móvel de 2014 a 2016 e Expediente dos exercícios de 2014 a 2015. Sentença que julgou improcedentes os presentes embargos, sob o fundamento que a Taxa ora executada é constitucional, não extrapolando o limite da competência municipal. Insurgência da embargante. Acolhimento. Caso concreto em que a taxa é exigida sob o fundamento de fiscalização de uma atividade que, na verdade, está sujeita ao poder de polícia da União. Inconstitucionalidade análoga já reconhecida pelo órgão Especial do TJSP. Ilegalidade do lançamento. Fiscalização do funcionamento de torres e antenas que não é de competência dos Municípios, mas, sim, de competência privativa da União, por intermédio de agência reguladora (ANATEL), derivada do exercício de poder de polícia. Inteligência dos arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, ambos da CF. Inexigibilidade da taxa de fiscalização de funcionamento pelo Município. Precedentes deste E. Tribunal e do C. STF. Recurso provido para que sejam julgados procedentes os Embargos à execução e, consequentemente, extinta a execução fiscal.